Tribunal: TJSP
Processo: 1049794-52.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Males na coluna do obreiro – Concessão de benefício – Admissibilidade – Presença de nexo causal e de incapacidade total e permanente a ensejar a indenização pretendida – Ação julgada procedente – Recurso da autarquia e reexame necessário – "Aposentadoria por invalidez" devida, no caso, a partir do indeferimento do requerimento administrativo -- Honorários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Males na coluna do obreiro – Concessão de benefício – Admissibilidade – Presença de nexo causal e de incapacidade total e permanente a ensejar a indenização pretendida – Ação julgada procedente – Recurso da autarquia e reexame necessário – "Aposentadoria por invalidez" devida, no caso, a partir do indeferimento do requerimento administrativo -- Honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre as parcelas devidas até a sentença, conforme jurisprudência do Col. STJ, que manteve a aplicação da aplicação da Súmula no 111, mesmo depois da entrada em vigor do novo CPC -- Juros de mora e correção monetária a serem aplicados conforme a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral -- Apelo do INSS não provido, provido, em parte, o outro recurso, servindo cópia do acórdão como ofício à autarquia para a imediata implantação do benefício ordenada pela tutela de urgência deferida na r. sentença, aqui confirmada.